Tribunal: TJSP
Processo: 2123029-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de liminar para suspender a decisão administrativa que desclassificou a proposta da agravante em procedimento licitatório – Liminar negada em primeira instância – Decisão fundamentada – Ausência dos pressupostos da medida – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123029-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LE-
MAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., são agravados SECRETARIO
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123029-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31.069-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123029-58.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juiz Adriano Marcos Laroca.
Agravante:
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Agravado:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Interessado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.069.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Pretensão de liminar para suspender a decisão adminis-
trativa que desclassificou a proposta da agravante em pro-
cedimento licitatório Liminar negada em primeira instân-
cia Decisão fundamentada Ausência dos pressupostos
da medida Decisão confirmada Recurso de agravo des-
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
nos autos do mandado de segurança, 2 que indeferiu liminar para suspender
a decisão administrativa que desclassificou a proposta da agravante na Lici-
tação Pública Nacional Edital 001/2020.
Sustenta que apresentou proposta em procedimento li-
citatório destinado à contratação por menor preço para execução de refor-
mas e ampliações de equipamentos de saúde, e implantação de duas Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs); sua proposta, a segunda de preço menor,
foi desclassificada porque o desconto de 90% em relação ao orçamento base
em alguns serviços foi considerado inexequível, configurando prática de “jo-
go de planilhas”, quando um licitante se associa a apadrinhado para cometer
ilícito, fato que não pode ser imputado à agravante; não tem informação se
itens constantes do orçamento-base serão efetivamente executados, não a-
presentou nenhum item com preço superior à tabela de referência. Pleiteia
1 Reproduzida a fl. 223.
2 Feito no 1026468-24.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123029-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31.069-JV
3
antecipação da tutela recursal, que seja concedida a liminar negada em pri-
meira instância.
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; in-
formações dispensadas; sem resposta da parte agravada. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Como a questão fundamental envolve conhecimento técnico, afigura-se razo-
ável e prudente que se aguarde a vinda das informações, para melhor análise
da liminar, assim, por ora, indefiro-a, dentro dos limites probatórios do pre-
sente mandado, à vista da presunção de veracidade do ato administrativo.
No mais, nos termos do artigo 290 do NCPC, recolha a parte impetrante a ta-
xa judiciária, duas diligências do Oficial de Justiça, e a contribuição relativa à
CPA, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo (artigo 485,
IV, do NCPC), sem nova intimação.
Feito isso, requisitem-se informações. Servirá a presente como manda-
do/ofício. Após ao MPE.”
Pelo conteúdo dos autos, faltam elementos que possam
alterar a decisão, razoavelmente fundamentada conforme o livre convenci-
mento de seu prolator.
Ademais, ausente o fumus boni iuris ; atos administrativos
3 Despacho, fls. 249/250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123029-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31.069-JV
4
gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e a decisão administrativa
está fundamentada, listou diversos serviços com desconto de 90% em relação
ao orçamento-base, por isso a proposta da agravante foi considerada inexe-
quível.
Ademais, ausente também o periculum in mora , o con-
trato administrativo, segundo informa a própria agravante, já foi celebrado
com a empresa Tetra Base.
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada e nego
provimento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR